Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708422-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5 AGRAVADO: QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O A parte agravante, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE-CLSW 5, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 16417555 - Pág. 1). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente e NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator